Tribunal: TJPA
Processo: 0065123-45.2015.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0065123-45.2015.8.14.0133

APELANTE: OK RENT A CAR S/S LTDA - EPP, OK LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP, PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA, OK LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP, OK RENT A CAR S/S LTDA - EPP

REPRESENTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Administrativo E Constitucional. Apelações Cíveis. Ação Monitória. Cabimento De Ação Monitória Em Face Da Fazenda Pública. Faturas Dos Serviços Contratados Devidamente Assinados Por Funcionários Do Município. Suficiência Da Documentação Para Constituir O Título Executivo. Isenção De Custas Para O Ente Municipal. Lei Estadual 5.738/93. Avarias Nos Veiculos Locados. Ausência Dos Pressupostos De Certeza E Exigibilidade Da Dívida. Termos De Entrega Com Informações Incompletas. Adequação Apenas Quanto o dia inicial da Correção Monetária. Juros De Mora A Partir Da Citação. Honorários Advocatícios. Sucumbência Recíproca Configurada. Redistribuição Da Sucumbência. Apelação Do Estado Do Pará Conhecida E Parcialmente Provida. Apelação De Ok Rent A Car e Ok Locadora De Veículos Conhecida E Parcialmente Provida.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que acolheu parcialmente os embargos monitórios
determinando que apenas a pretensão relativa ao pagamento de valores decorrentes de avarias não possui lastro em prova documental suficiente, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial para pagamento do serviço de locação, no valor de R$ 329.370,00 (trezentos e vinte e nove mil, trezentos e setenta reais).

II. Questão em discussão

2. As questões em análise são: (i)
definir se os documentos que embasam a ação monitória revestem-se das formalidade legais; (ii) verificar se a fazenda pública deve ser isenta da obrigação de restituir os valores pagos a título de custas processuais
; (iii) verificar se os encargos relacionados com as avarias causadas aos veículos durante o período de locação compete ao Município de Marituba; (iv) se os encargos decorrente da mora devem ser contados a partir do vencimento da obrigação; (v) se a proporção das custas, em razão da sucumbência recíproca, deve ser alterada.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite o uso da Ação Monitória contra a Fazenda Pública para cobrança de valores, conforme previsto no art. 700, § 6º, do CPC, e na Súmula 339 do STJ.

4. Os documentos apresentados pelos autores, correspondente aos contratos administrativos e faturas dos serviços de locação, são suficientes para constituir o título executivo, sendo irrelevante a alegação de unilateralidade dos documentos.

5. A prova da entrega dos produtos foi satisfatoriamente produzida pela autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, enquanto o Município não conseguiu demonstrar a inexistência da prestação do serviço ou irregularidade nas faturas apresentadas, limitando-se a arguir genericamente a falta de comprovação, o que não se revela suficiente para afastar a eficácia probatória dos documentos colacionados aos autos.

6. Em relação a condenação do Município Apelante ao ressarcimento de 40% (quarenta por cento) das custas, é válido destacar que em conformidade com o disposto no art. 15, alínea g, da Lei Estadual nº 5.738/93, é vedada a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais.

7. Quanto os encargos relacionados com as avarias causadas aos veículos durante o período de locação, embora o contrato não preveja a quem incumbe o ônus do pagamento das avarias praticadas pelos condutores dos veículos, o encargo deve ser suportado pelo responsável pelos veículos no momento em que elas ocorreram, tendo em vista os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

8. Todavia, a maior parte dos termos de entrega ou os comprovantes de avaria acostado aos autos possuem informações incompletas, na maioria deles sem datas, de modo que não constituem prova suficiente de que estes fariam as vezes do termo de entrega e recebimento dos automóveis.

9. Verifica-se que o único termo de entrega, nos quais se comprova a existência de avaria ocasionada durante o período de locação ao Ente Municipal, com a devida assinatura de representante de ambos, está apenas relacionado ao veículo Kombi Branca Placa: OFJ-6607, orçado em R$ 695,45 (seiscentos e noventa e cinco reais e quarente e cinco centavos).

10. No cálculo da correção monetária, o dia inicial será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto os juros de mora, deverão, como estabeleceu a sentença recorrida, incidir a partir da citação válida do apelado. Jurisprudência desta Egrégia Corte Estadual de Justiça.

11. Em razão de o Apelante ter decaído na menor parte do pedido, deve arcar com menor percentual das despesas e honorários advocatícios de sucumbência, de modo que as custas sejam rateadas na proporção de 20% para o Apelante e 80% para o Apelado, estando esta última suspensa diante da expressa vedação legal no art. 15, alínea g, da Lei Estadual nº 5.738/93.

IV. Dispositivo e tese

12. Apelações conhecidas. Apelação do Município parcialmente provida para determinar sua isenção ao
pagamento das custas processuais, que se configura incabível em razão de expressa previsão legal em contrário.
Apelação dos autores parcialmente provida
para determinar o pagamento de valores decorrentes de avarias apenas aquele relativo ao
veículo Kombi Branca Placa: OFJ-6607
, que apenas o
cálculo da correção monetária seja contado a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga e que que as custas sejam rateadas na proporção de 20% para o Apelante e 80% para o Apelado
.

_________

Dispositivos relevantes citados
: arts. 86, 373, I e 700 do CPC;
art. 15, alínea g, da Lei Estadual nº 5.738/93

Jurisprudência relevante citada:
STJ - súmula 339;
STJ, AgInt no AREsp 1.107.349/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 25/10/2018; STJ, AgInt no AREsp 945.936/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 12/09/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO do MUNICÍPIO DE MARITUBA; CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO de
OK RENT A CAR e OK LOCADORA DE VEÍCULOS
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão

Ordinária do Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 02 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa necessária e Apelações Cíveis interpostas por
OK RENT A CAR S/S LTDA EPP e OK LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
e MUNICÍPIO DE MARITUBA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba/PA, nos autos da Ação Monitória (Processo nº 0065123-45.2015.8.14.0133), ajuizado pelos primeiros recorrentes.

A Sentença foi proferida nos seguintes termos:

“(...) Assim, sem maiores delongas que o caso dispensa, pela clareza incontestável da documentação, acolho parcialmente os embargos opostos, na forma do art. 702 do CPC, afastando os valores cobrados a título de avarias e constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial para pagamento do serviço de locação, no valor de R$ 329.370,00 (trezentos e vinte e nove mil, trezentos e setenta reais), acrescido de juros de 0,5% ao mês e de atualização monetária pelo IPCA a partir da citação (art. 1º-F, parte final da Lei nº. 9.494/97 e art. 405 do CC).

(...)

Diante de tal fundamentação, e considerando os critérios acima indicados, decido:

a) Condenar o Município do ao pagamento de honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e ao ressarcimento de 40% (quarenta por cento) das custas adiantadas pelas autoras;

b) Condenar as autoras ao pagamento de honorários de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo município (valor cobrado a título de avarias), bem como ao pagamento de 60% (sessenta por cento) das custas incidentes sobre todo o processo.

Na forma do artigo 496, I, do CPC, saliento que a presente decisão não produzirá seus efeitos senão quando confirmada pelo 2º grau de jurisdição, em sede de remessa necessária, independentemente de qualquer recurso de apelação a ser eventualmente interposto
.

(...).

Em suas razões (Id. 8049249 – pág. 2), os autores aduzem que, embora não exista previsão expressa nos contratos acerca dos encargos relacionados a avarias causadas aos veículos durante o período de locação, também não existe cláusula de exoneração de tal responsabilidade, de maneira que deve ser aplicada a legislação pátria, mais precisamente os arts. 186 e 927 do Código Civil, que diz respeito a obrigação de reparação do dano oriundo de ato ilícito.

Sustentam que, ao contrário do que decidiu o juízo de primeiro grau, os encargos decorrentes da mora devem ser contados a partir do vencimento da obrigação e não da citação.

Defendem que a condenação do Município de Marituba em ressarcir apenas 40% (quarenta por cento) das custas processuais configura manifesto equívoco, pois o proveito econômico dos apelantes foi de R$ 329.370,00 (trezentos e vinte e nove mil trezentos e setenta reais), sendo sucumbentes apenas no montante de R$ 11.144,45 (onze mil cento e quarenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), ou seja, seu proveito econômico foi quase total em relação ao montante reclamado na demanda.

Ao final, postula a anulação da sentença integrativa por ausência de fundamentação, bem como pelo conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a sentença nos termos das razões apresentadas.

O Ente Municipal também interpôs apelação (ID 8049251), arguindo que os débitos cobrados pelas Apeladas são posteriores ao encerramento do prazo de vigência dos contratos formalizados, como também mencionam outros contratos, que não aqueles formalizados entre as partes.

Sustenta ainda que

os valores indicados nas faturas cobradas são divergentes dos valores mensalmente previstos nos contratos e não existem indicações a quais contratos se referem as cobranças dos serviços, bem como que os documentos apresentados não se encontram revestidos das formalidades legais.

Defende que, não obstante tenha sido condenada a restituir aos apelados os valores pagos a título de custas processuais, sendo Fazenda Pública faz-se incidir o art. 15, g, da Lei Estadual nº 5.738/93, de modo que ficaria isento de tal obrigação.

Requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Os primeiros Apelantes apresentaram suas contrarrazões ao recurso interposto (Id. 8049256).

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção
(id. 10697530).

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a examiná-lo.

1 – DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE MARITUBA:

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que acolheu parcialmente os embargos monitório opostos, apenas para determinar que a pretensão relativa ao pagamento de valores decorrentes de avarias não possui lastro em prova documental suficiente e constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial para pagamento do serviço de locação, no valor de R$ 329.370,00 (trezentos e vinte e nove mil, trezentos e setenta reais), acrescido de juros de 0,5% ao mês e de atualização monetária pelo IPCA a partir da citação (art. 1º-F, parte final da Lei nº. 9.494/97 e art. 405 do CC).

O entendimento consolidado no âmbito do STJ, por meio da Súmula nº 339, é no sentido de que a Ação Monitória pode ser utilizada para a cobrança de créditos junto à Administração Pública, desde que presentes os requisitos do art. 700, do Código de Processo Civil, o que se verifica no caso dos autos. Vejamos:

Art. 700.
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

(...)

§ 6º É admissível ação monitória em face da Fazenda Pública.

SÚMULA 339
- É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública.

Vejamos precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça que reforça a adequação do uso da Ação Monitória contra a Fazenda Pública:

"A Fazenda Pública pode ser demandada por meio de ação monitória para a cobrança de quantia por meio de prova escrita sem eficácia de título executivo, desde que demonstrado o fornecimento de bens ou serviços à Administração Pública, conforme se verifica do art. 700 do CPC/2015. Tal procedimento encontra respaldo tanto no ordenamento jurídico como na jurisprudência dominante." (STJ, AgInt no AREsp 1.107.349/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 25/10/2018).

Desta forma, a via monitória, na presente hipótese, encontra respaldo na legislação processual e na jurisprudência pátria.

Contrapondo os argumentos do Ente Municipal, se verifica dos autos que a parte Apelada instruiu a ação com as faturas concernentes aos serviços contratados pela Apelante devidamente assinados por funcionários do Município de Marituba. Apresentou, também, os contratos administrativos de nº 20100211, 20110301 e 2011030, que demonstram a relação contratual existente entre as partes, o que corrobora a regularidade da contratação e a exigibilidade do crédito.

Assim, em se tratando de cobrança de prestação de serviços efetivamente realizado, pautada em obrigação decorrente de contrato administrativo, não finalizado de forma regular, devem ser observados os princípios que regem a administração pública, dentre eles: impessoalidade, legalidade e publicidade, na forma do artigo 37, da CF/88.

Neste contexto, o contrato celebrado entre as partes atendeu aos requisitos acima transcritos, possuindo agentes capazes, objeto lícito, possível e determinado, além de forma prescrita em lei, gozando de presunção de legalidade e legitimidade, as quais só podem ser afastadas se produzidas provas em sentido contrário, devendo as cláusulas pactuadas serem respeitadas e cumpridas pela administração pública, inclusive pelas administrações posteriores, dado o princípio da continuidade do serviço público.

Outrossim, cumpre destacar que o ônus probatório no tocante à entrega dos produtos foi devidamente satisfeito pelas empresas autoras, nos termos do art. 373, I, do CPC. A municipalidade, por sua vez, não logrou êxito em demonstrar a inexistência da prestação dos serviços ou qualquer irregularidade nas faturas apresentadas, limitando-se a arguir genericamente a falta de comprovação, o que não se revela suficiente para afastar a eficácia probatória dos documentos colacionados aos autos.

Sobre a questão da documentação unilateral e a possibilidade de embasamento de título executivo com base em notas fiscais e comprovantes de entrega, o STJ já decidiu que:

"Documentos como notas fiscais, faturas e recibos, ainda que emitidos unilateralmente, podem embasar o manejo de ação monitória, desde que acompanhados de outros elementos probatórios que demonstrem a entrega dos bens ou a prestação dos serviços." (STJ, AgInt no AREsp 945.936/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 12/09/2016)

Além disto, cumpre destacar que a desorganização da administração pública municipal não autoriza que seja lesado direito do prestador de serviços, sob pena de restar configurado intolerável enriquecimento sem causa, já que efetivamente prestado o serviço.

Neste sentido, a sentença recorrida, ao converter o mandado monitório em título executivo, está em consonância com o direito aplicável e a jurisprudência dominante. A Ação Monitória é cabível contra a Fazenda Pública, e os documentos apresentados pela autora (notas fiscais e comprovantes de entrega) são suficientes para constituir o título executivo.

Nestes termos segue a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CABIMENTO DE AÇÃO MONITÓRIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 339 DO STJ. ADMISSIBILIDADE
.
ÔNUS PROBATÓRIO. DEMONSTRADO PELA AUTORA. O RECORRENTE NÃO SE DESIMCUMBIU DE COMPROVAR O ALEGADO. ART. 373, II, DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ação Monitória visando constituir título executivo proveniente de contrato de locação entre o particular e o Ente Público referente à diárias em atraso e as avarias constatadas no ato da devolução dos veículos objetos do contrato de locação.

2. Em sentença, sobreveio a condenação Município de Ananindeua ao pagamento do valor de R$ 227.294,89, referente período que continuou utilizando os veículos contratados, bem como, os reparos previstos.

3. Irresignação municipal, mera repetição dos termos da contestação, o apelante não fez provas no sentido de contrapor os argumentos e os documentos produzidos pelo autor.

4. Ademias, é plenamente cabível ação monitoria em face de Ente Público, para constituir título exequível de crédito não executável pela ausência de liquidez, entretanto, comprovado através de documentos hábeis.

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0809616-54.2018.8.14.0006 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024)

Em relação a condenação do Município Apelante ao ressarcimento de 40% (quarenta por cento) das custas, é válido destacar que em conformidade com o disposto no art. 15, alínea g, da Lei Estadual nº 5.738/93, é vedada a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais:

Art. 15 - Não incidem emolumentos e custas:

(...)

g) no processo em que a Fazenda Pública seja sucumbente;

Neste sentido, é o entendimento deste E. Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. APELAÇÃO CÍVEL. [...]. ISENÇÃO DE CUSTAS PARA O ENTE ESTADUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE. [...] As custas devem ser divididas proporcionalmente (art. 86 do CPC/2015), ficando suspensa a exigibilidade das custas e honorários para a Apelada por ser beneficiária da Justiça Gratuita, conforme estabelecido no art. 98, § 3º, do CPC/2015.
Isenção de custas para o Ente Estadual, nos termos do art. 15, alínea g da Lei Estadual 5.738/93.15.
Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária, para fixar os consectários legais, bem como, reconhecer a existência de sucumbência recíproca, cujo honorários advocatícios serão fixados na fase de liquidação (art. 85, § 4º, II, do CPC/2015), ficando suspensa a exigibilidade das custas e honorários para a Apelada (art. 98, § 3º, do CPC/2015) e sem custas para o Ente Estadual (art. 15, alínea g da Lei Estadual 5.738/93).16. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0000981-09.2012.8.14.0013 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/02/2020)

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. APLICAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICADO. AUTARQUIA MUNICIPAL. IPAMB. PLANO DE SAÚDE DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE E SOCIAL-PABSS. LEI MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA. PLANO DE SAÚDE DE ASSISTÊNCIA BÁSICA E SOCIAL-PABSS. ADI TJ/PA. ART. 46 DA LEI MUNICIPAL Nº 7.984/1999. PROCEDENTE. EFEITOS EX NUNC. MODULAÇÃO. DATA DA PUBLICAÇÃO.SENTENÇA ANTERIOR.ASTREINTES. REDUÇÃO. CUSTAS. ISENÇÃO. AUTARQUIA MUNICIPAL.HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA [...]
19- Incabível a condenação da Fazenda Pública em custas processuais nos termos da alínea g, do art. 15, da lei estadual nº 5.738/93
; (Apelação/Remessa Necessária nº 0025010-64.2014.8.14.0301. Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO. Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 04.11.2019. Publicado em 14.11.2019).

Assim, não há o que se falar em condenação em custas diante da expressa vedação legal, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos, uma vez que a busca da reforma da sentença no que se refere à alegada ausência de prova carece de fundamento.

2 –
DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR

O
K RENT A CAR S/S LTDA. – EPP e OK LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. – EPP

No que diz respeito ao recurso de Apelação interposto por OK RENT A CAR S/S LTDA. – EPP e OK LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. – EPP
, nota-se que requer a reforma da sentença para condenar o município apelado ao pagamento das avarias causadas nos automóveis locados, como também estabelecer o marco inicial dos juros e da correção monetária decorrentes da mora a partir do inadimplemento das obrigações e redefinir o ônus decorrente da sucumbência.

Relativamente a cobrança das avarias sofridas pelos veículos locados, inicialmente é válido estabelecer que no negócio firmando entre as partes litigantes não há previsão expressa acerca do pagamento das avarias causadas aos veículos locados.

Há, contudo, clausulas nos três contratos que dispõem que:

CARTA CONTRATO N° 20100211:

CL.ÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que gerou esta Carta Contrato, decorrente do(a) convite ne 1/2010-00115.

CONTRATO N° 20110300:

CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA:

1.6 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em pane, os serviços efetuados referentes ao objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou das materiais usados [
sic
]

CONTRATO N° 20110301

CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA:

1.6 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em pane, os serviços efetuados referentes ao objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou das materiais usados. [
sic
]

Neste tocante, infere-se que os reparos decorrentes do uso comum do veículo são de responsabilidade da contratada por estarem inseridas como despesas de manutenção, necessárias, portanto, à execução do contrato.

Todavia, não obstante a ausência no contrato quanto obrigação do locatário pagar as avarias verificadas nos veículos locados, era dever do locatário agir com boa-fé, a fim de que os objetivos do contrato pudessem ser alcançados, sem onerar indevidamente a locadora, em prejuízo do cumprimento da avença, mormente tendo o contrato de locação em trato natureza eminentemente privada, no qual a Fazenda Pública, em regra, não tem prerrogativas especiais.

Sobre o tema, oportuna a lição de Maria Sylvia Zanella di Pietro, in verbis:

Quando a Administração celebra contratos administrativos, as cláusulas exorbitantes existem implicitamente, ainda que não expressamente previstas; elas são indispensáveis para assegurar a posição de supremacia do Poder Público sobre o contratado e a prevalência do interesse público sobre o particular. Quanto a Administração celebra contratos de direito privado, normalmente ela não necessita dessa supremacia e a sua posição pode nivelar-se à do particular; excepcionalmente, algumas cláusulas exorbitantes podem constar, mas elas não resultam implicitamente do contrato; elas têm que ser expressamente previstas, com base em lei que derrogue o direito comum.

Nessa perspectiva, embora o contrato não preveja a quem incumbe o ônus do pagamento das avarias praticadas pelos condutores dos veículos, o encargo deve ser suportado pelo responsável pelos veículos no momento em que elas ocorreram, tendo em vista os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Contudo, apesar de o Apelante, em suas razões recursais, alegar que os danos aos automóveis locados pela Apelada encontram-se devidamente provado nos autos pelos termos de entrega e recebimento dos veículos locados e avariados, verifica-se que o termo de entrega, nos quais se comprova a existência de avaria ocasionada durante o período de locação ao Ente Municipal, com a devida assinatura de representante de ambos, está apenas relacionado ao veículo Kombi Branca Placa: OFJ-6607 (Id. 8049237 – pág. 7), orçado em R$ 695,45 (seiscentos e noventa e cinco reais e quarente e cinco centavos).

À vista disso, tratando-se a apelante de empresa especializada na prestação de serviços relativos à locação veicular, é de se observar que esta não tomou as devidas precauções quanto ao cumprimento da avença firmada com a apelada, não cumprindo o que preleciona a regra probatória do art. 373, inciso I do CPC, in litteris:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Dito isso, muito embora a recorrente afirme que foram acostados todos os termos de entrega e recebimento dos veículos locados e avariados objeto do instrumento contratual, não é isso que se observa das provas constantes no caderno processual.

A maior parte dos termos de entrega ou os comprovantes de avaria possuem informações incompletas, na maioria deles sem datas, de modo que não constituem prova suficiente de que estes fariam as vezes do termo de entrega e recebimento dos automóveis.

Além disso, observa-se dos poucos termos de entrega acostados aos autos que, pela quilometragem de saída, os veículos que já estavam sendo utilizados anteriormente ao contrato entabulado entre as partes e, não constando nos autos os respectivos termos de vistoria, assim como eventual laudo técnico de avaliação dos bens, forçoso é reconhecer que a demandante, ora recorrente, neste quesito, não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito quanto ao pagamento de todas as avarias dispostas na tabela de Id. 8049234 – pág. 6.

No que tange à correção monetária, por tratar-se de matéria de ordem pública, devem os Tribunais e juízes observar as decisões do STF e do STJ, em seus julgados.

Assim é que devem as verbas consectárias seguir a sorte do julgado, proferido pelo STF no Recurso Extraordinário em repercussão geral nº 870.947/SE (TEMA 810), ocorrido em 20-9-2017 onde revelou-se inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Dessa forma, as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, nos termos da tese fixada pelo STJ, no julgamento do TEMA 905, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples) com base no Decreto-lei nº 3322/87; correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

No cálculo da correção monetária, o dia inicial (
dies a quo)
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida do apelado.

No mesmo sentido é a jurisprudência desta E. Corte de justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS DE FUNÇÃO GRATIFICADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL EM EDUCAÇÃO CEDIDA PARA UEPA. PREVISÃO LEGAL NA LEI MUNICIPAL 3 .793/1993 E NA LEI MUNICIPAL 9.860/2016. ÔNUS PARA O CEDENTE. ADEQUAÇÃO APENAS QUANTO O DIES A QUO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - É cabível o pagamento de gratificação de função, com fulcro na Lei Municipal nº 3.793/1993 e na Lei Municipal 9.860/2016.

2 - O convênio através do qual a cessão foi realizada não foi apresentado. No entanto, os documentos carreados aos autos, inclusive fichas financeiras juntadas pelo próprio Apelante, não deixam dúvidas de que o ônus do pagamento da remuneração da servidora recai sobre o município. Outrossim, a cessão do servidor a outro órgão não descaracteriza o seu vínculo com o órgão de origem.

3 - Reconheço o direito da Apelada ao recebimento da função gratificada, devendo esta ser mantida e os valores retroativos referentes aos meses em que o pagamento foi suspenso serem devidamente pagos.

4 – A sentença deve ser reformada apenas no que se refere ao dies a quo da correção monetária e juros de mora aplicados,
de tal modo que no cálculo da correção monetária, o dies a quo seja a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida
.

5 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00151677720188140061 15956867, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 28/08/2023, 1ª Turma de Direito Público) (Grifei).

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Quanto ao ônus de sucumbência, verifica-se que no caso em exame, ficou caracterizada a sucumbência recíproca, haja vista que houve o reconhecimento parcial dos embargos monitórios, reduzindo o débito de R$ 506.808,72 (quinhentos e seis mil, oitocentos e oito reais e setenta e dois centavos) para R$ 329.370,00 (trezentos e vinte e nove mil, trezentos e setenta reais), circunstância que é incontroversa nos autos.

Assim, sendo cada parte vencido e vencedor em relação ao objeto em litígio, devem as despesas serem distribuídas proporcionalmente, a teor do que dispõe o art. 86 do CPC:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Neste sentido, colaciona-se o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA
. NÃO PROVIMENTO. 1
. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86 do CPC). Caso em que ficou caracterizada a sucumbência recíproca das partes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1785126 MA 2020/0290187-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos
. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a majoração da verba honorária em grau recursal na hipótese de provimento do recurso. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(STJ - AgInt no REsp: 1718122 RO 2018/0004816-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2020)

Logo, tendo o Apelante decaído na menor parte do pedido, deve arcar com menor percentual das despesas e honorários advocatícios de sucumbência.

Assim, estando configurada a sucumbência recíproca, deve ser dado parcial provimento ao recurso de apelação, para que as custas sejam rateadas na proporção de 20% para o Apelante e 80% para o Apelado, estando esta última suspensa diante da expressa vedação legal no art. 15, alínea g, da Lei Estadual nº 5.738/93.

3 – DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO

À APELAÇÃO
do
MUNICÍPIO DE MARITUBA
, para alterar a sentença recorrida no tocante à condenação do Ente Municipal ao pagamento das custas processuais, que se configura incabível em razão de expressa previsão legal em contrário;
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO

À APELAÇÃO
de
OK RENT A CAR e OK LOCADORA DE VEÍCULO
, para determinar o pagamento de valores decorrentes de avarias apenas aquele relativo ao
veículo Kombi Branca Placa: OFJ-6607
, que apenas o
cálculo da correção monetária seja contado a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga e que as custas sejam rateadas na proporção de 20% para o Apelante e 80% para o Apelado, considerando a expressa vedação do art. 15, alínea g, da Lei Estadual nº 5.738/93.

É o voto.

P.R.I.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2025